Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-41.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800645-41.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: MARIA APARECIDA DE MEDEIROS, NEIDE MORAIS FRANCISCO DE AQUINO, RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, SANDRA GALDINO GOMES, IRACI PAULINO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR DECOTADO. RPV INDIVIDUAL EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença proferida em cumprimento de sentença, a qual afastou a prescrição, homologou cálculos da Contadoria Judicial, fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor decotado em razão do acolhimento parcial da impugnação e determinou a expedição de RPVs individualizadas aos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em debate: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; (ii) a base de cálculo dos honorários advocatícios; e (iii) a eventual configuração de fracionamento ilícito de precatório na expedição de RPVs individualizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo prescricional para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, não se aplicando a redução pela metade pretendida pelo agravante.

4.A pretensão executória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, afastando-se a ocorrência de prescrição.

5.Os honorários advocatícios, em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, incidem sobre o valor decotado, que corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, conforme art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ.

6.A fixação de honorários sobre o valor total da execução não se justifica quando a sucumbência é parcial e limitada à redução do montante executado.

7.A expedição de RPVs individualizadas em favor de litisconsortes facultativos não configura fracionamento ilícito, pois os créditos são autônomos e titularizados individualmente.

8.A vedação ao fracionamento prevista no art. 100, § 8º, da CF/1988 não se aplica a créditos distintos de múltiplos credores, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 148 e 1317 da repercussão geral.

9.A ausência de argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática justifica sua manutenção integral pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O prazo prescricional para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos contados do trânsito em julgado, não se aplicando a redução prevista em hipóteses de interrupção.

2.Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, quando parcialmente acolhida a impugnação, incidem sobre o valor decotado da execução.

3.A expedição de RPVs individualizadas em favor de litisconsortes facultativos não configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 5º, 6º, 85, § 2º, 81 e 1.026; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STF, RE 568.645 (Tema 148 RG); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317 RG); STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; STJ, AgInt no REsp 1.897.903/DF; STJ, AgInt no REsp 1.378.709/PR; TJPA, AI nº 0812397-28.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
, contra a decisão monocrática de Id. 31753873, proferida no bojo da Apelação Cível que, conheceu e negou provimento ao recurso, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por
IRACI PAULINO FERREIRA E OUTROS
, ora agravados.

Na origem, trata-se de cumprimento definitivo de sentença ajuizada por Iraci Paulino Ferreira e outros, pleiteando a satisfação de créditos reconhecidos judicialmente em face do Município de São Domingos do Araguaia, cujo título executivo transitou em julgado em 18 de agosto de 2020.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, acolhendo em parte a impugnação do ente municipal para reduzir o valor exequendo conforme cálculos da Contadoria Judicial, fixando honorários de 10% sobre o montante decotado e determinando a expedição de RPVs individualizadas para cada exequente.

Iniciando o processamento recursal, a apelação cível interposta pelo Município foi submetida a julgamento monocrático. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática de Id. 31753873 foi proferida, julgando conhecido e desprovido o recurso, mantida a sentença.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DECOTADO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE RPV A LITISCONSORTES FACULTATIVOS. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E STJ. SÚMULAS 150/STF E 385/STJ. TEMAS 148 E 1317/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Unificada, determinou a expedição de RPVs individualizadas a exequentes litisconsortes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor decotado da execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o pedido de cumprimento de sentença estaria prescrito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932;
(ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor decotado em impugnação parcialmente acolhida;
(iii) saber se a expedição de RPVs individualizadas a litisconsortes facultativos ofende o regime constitucional de precatórios, caracterizando fracionamento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e reafirmado pelo STJ (AgInt no REsp 1.378.709/PR).
4. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, quando acolhida parcialmente a impugnação, deve incidir apenas sobre o valor decotado, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC; AgInt no REsp 1.897.903/DF), sendo inaplicável a ampliação para o valor total da execução.
5. A expedição de RPVs com base nos valores individualizados devidos a cada litisconsorte facultativo não configura fracionamento indevido, consoante a tese fixada pelo STF no Tema 148 da Repercussão Geral (RE 568.645) e reafirmada no Tema 1317 (ARE 1.498.248 AgR), segundo a qual o crédito de cada exequente deve ser considerado de forma autônoma, ainda que a condenação global supere o limite da RPV.
6. A jurisprudência do STF e do STJ valida expressamente o pagamento por RPV individual em litisconsórcio facultativo, afastando interpretação que viole o art. 100, § 8º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O prazo para propositura do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos a partir do trânsito em julgado do título judicial executivo, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 150/STF.

2. Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC).

3. A expedição de RPV com base no valor individual de cada litisconsorte facultativo não constitui fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, conforme fixado pelo STF nos Temas 148 e 1317 da Repercussão Geral (RE 568.645; ARE 1.498.248 AgR).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 85, § 2º, e 535, § 3º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Súmulas citadas: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 385.
Precedentes vinculantes citados: STF, RE 568.645 (Tema 148 RG); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317 RG).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; STJ, AgInt no REsp 1.897.903/DF; STJ, AgInt no REsp 1.378.709/PR.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de São Domingos do Araguaia interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 32953650).

Em suas razões, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória, argumentando que, após a interrupção pelo pedido de cumprimento de sentença, o prazo deveria recomeçar pela metade, ou seja, em 2,5 (dois anos e meio), nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942.

Alega, ainda, a inadequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo que deveriam incidir sobre o valor total ou em percentual reduzido.

Por fim, aduz a impossibilidade de expedição de RPVs individualizadas, sustentando que tal medida configuraria fracionamento ilícito de precatório, violando o regime constitucional previsto no art. 100 da Constituição Federal, dada a natureza unitária da condenação original.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que o recurso de apelação seja submetido ao julgamento colegiado com reforma do decisum.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 34242519),
requerendo a manutenção da decisão agravada e a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob alegação de caráter protelatório do recurso.

É o suficiente relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que o agravante não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a linha de raciocínio anteriormente estabelecida.

A questão central gira em torno da manutenção do entendimento que afastou a prescrição, validou a verba honorária sobre o proveito econômico e autorizou a expedição de RPVs individuais.

Quanto à tese prescricional, a decisão monocrática fundamentou-se de forma decisiva na jurisprudência consolidada de que o prazo para a execução contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 150 do STF. O argumento do agravante de que o prazo deveria ser reduzido à metade não encontra amparo, pois o requisito da legalidade e da segurança jurídica é atendido pela aplicação do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado, sendo a pretensão executória ajuizada dentro desse interregno, assim,
consoante consignado na decisão ora agravada, alinha-se, nesse mesmo sentido, o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DO DIREITO À AÇÃO. SÚMULA N. 150, DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812397-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, acolheu o pedido de pagamento de valores decorrentes da não implementação de promoção horizontal a servidora pública do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de executar individualmente a sentença proferida em mandado de segurança coletivo prescreve em 120 (cento e vinte) dias ou em 5 (cinco) anos; (ii) saber se o acórdão que concede a segurança para determinar a implementação de progressão funcional (obrigação de fazer) constitui título executivo hábil a embasar a cobrança dos valores pecuniários decorrentes; e (iii) saber se há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, inclusive mandado de segurança, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias refere-se exclusivamente ao direito de impetração, não se confundindo com a pretensão executória. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877/STJ).

4. A sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece direito a servidor público possui eficácia executiva em relação às parcelas de trato sucessivo que se venceram a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. A apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, do CPC) confere liquidez e exigibilidade ao título, não havendo ofensa às Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do writ como substitutivo de ação de cobrança de valores pretéritos à sua propositura.

5. Afasta-se a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.169/STJ, pois a controvérsia não exige fase de liquidação formal, sendo o crédito da exequente determinável por meros cálculos aritméticos, os quais não foram especificamente impugnados pelo executado em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória."

"2. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece direito a vantagem pecuniária a servidor público constitui título executivo judicial para as parcelas vencidas a partir da data da impetração."

"3. É desnecessária a prévia liquidação de sentença e a suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ quando o valor da execução individual de julgado coletivo pode ser apurado por simples cálculo aritmético."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 23; CPC, art. 509, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STF, Súmula 150; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, Tema 1.169.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-66.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

No que tange aos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, a decisão agravada aplicou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC. O parâmetro de incidência sobre o valor decotado reflete o proveito econômico obtido pelo Município em razão do acolhimento parcial da impugnação, estando em total sintonia com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme reiterado no AgInt no AREsp 1.724.132/SC
. Portanto, a base de cálculo está devidamente delimitada e não comporta a alteração pretendida para o valor total da execução.

Sobre a alegada inconstitucionalidade da expedição de RPVs individualizadas, a decisão monocrática replicou com precisão a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 148 da Repercussão Geral e reafirmada no Tema nº 1317. A norma constitucional de vedação ao fracionamento visa coibir a quebra de um crédito único pertencente a um só titular. No caso de litisconsórcio facultativo, como ocorre na espécie, os créditos são autônomos e divisíveis, cabendo ao Judiciário considerar o valor devido a cada exequente individualmente para fins de definição entre RPV ou precatório. Assim, a execução singularizada não afronta o art. 100, § 8º, da CF/1988, mas sim garante a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional a que fazem jus os credores de pequeno valor.

Conforme já delineado na decisão ora recorrida,
o julgado do
ARE 1498248 AgR
firmou orientação no sentido de que a vedação ao fracionamento de precatórios não obsta a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, sendo legítima a expedição de precatório ou RPV de acordo com o crédito titularizado por cada exequente, por não configurar fracionamento indevido, mas mera individualização do direito reconhecido.

Ementa: Recurso extraordinário com agravo.
Tema
nº
148
e 1317 da repercussão geral. Execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública (CF, art. 100, § 8º). Possibilidade. I. Caso em exame 1. O Tribunal recorrido, em sede de execução de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, denegou a expedição individualizada de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), à alegação de que o cumprimento do título judicial deve observar o valor global da condenação, sob pena de transgressão à vedação constitucional à fragmentação do valor da execução (CF, art. 100, § 8º). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) constitui óbice à execução individual das dívidas de pequeno valor. III. Razões de decidir (com ressalva de ponto de vista diverso) 3. Destaco que vinha decidindo pela inadmissibilidade do apelo extremo na hipótese dos autos, entretanto, ante a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, com ressalva de entendimento pessoal, passo a adotar a orientação fixada no Plenário. 4. A entidade sindical é parte legítima para promover, na condição de substituta processual, a execução individual dos créditos titularizados pelos servidores públicos substituídos (
Tema
nº 853/RG). 5. É plenamente possível a execução individualizada da sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em conformidade com o valor titularizado por cada credor singularmente considerado (
Tema
nº
148
/RG). 6. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição (
Tema
nº 1317/RG). IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário, para que a execução judicial prossiga, com expedição de precatório ou RPV, conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos exequentes substituídos. (ARE 1498248 AgR.
Órgão julgador:
Primeira Turma.
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO.
Julgamento:
19/05/2025.
Publicação:
23/05/2025)

Dessa forma, inexistindo qualquer vício ou fato novo a ensejar a reforma do julgamento, a decisão monocrática deve ser ratificada pelo colegiado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026